Tribunal: TJDFT
Processo: 0732113-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXTINTA POR DISTRATO. SUCESSÃO PROCESSUAL DO SÓCIO ADMINISTRADOR. CLÁUSULA EXPRESSA DE ASSUNÇÃO DE PASSIVO. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por ex-sócio de sociedade limitada extinta contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a sucessão processual da empresa pela pessoa física do sócio administrador, com a consequente autorização de diligências de constrição patrimonial. O agravante aponta ausência dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica e sustenta que a dissolução regular da empresa não autoriza a responsabilização pessoal do sócio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da extinção voluntária da sociedade limitada, é cabível a sucessão processual do sócio administrador, independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se é devida a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção da pessoa jurídica equipara-se à morte da pessoa natural para fins processuais, nos termos do art. 110 do CPC, admitindo-se a sucessão processual, desde que observada a natureza societária e o regime de responsabilidade dos sócios.
4. No caso das sociedades limitadas, os sócios, em regra, não respondem pelas obrigações da empresa além do capital integralizado, conforme previsto no art. 1.052 do CC.
5. O distrato social juntado aos autos contém cláusula expressa que atribui ao sócio administrador a responsabilidade por eventual ativo e passivo remanescente, o que autoriza sua inclusão no polo passivo da execução, sem necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
6. A jurisprudência do STJ admite a sucessão processual do sócio na hipótese de previsão contratual expressa, como ocorre na espécie, afastando a aplicação do art. 50 do CC.
7. Quanto ao pedido de honorários sucumbenciais, o STJ firmou entendimento no sentido de que não cabe fixação ou majoração de honorários em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, na ausência de condenação originária.
8. O agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo perde seu objeto quando o mérito do agravo de instrumento é examinado pelo colegiado, inexistindo interesse recursal autônomo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 1.021, e 85, § 11; CC, arts. 1.052 e 50.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1784032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 02/04/2019, DJe 04/04/2019; TJDFT, Acórdão no 1976360, 0701935-91.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 06/03/2025, DJe 02/04/2025; Acórdão no 1064486, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 29/11/2017, DJe 07/12/2017.